Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP), consistente na subtração de bicicleta e posterior emprego de violência contra a vítima, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa subtraída.
2. A Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para furto simples; e (iii) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de roubo impróprio; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples; e (iii) se a fração de 1/8 utilizada para o aumento da pena-base deve ser substituída pela de 1/6 pretendida pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos demonstra de forma firme e coesa que o réu subtraiu bicicleta da vítima e, em seguida, empregou violência contra ela para manter a posse do bem, incidindo na figura típica do art. 157, §1o, do CP.
5. A versão defensiva de que o réu teria adquirido o bem de terceiro não foi comprovada por prova idônea. A palavra da vítima é coerente e encontra amparo nos demais elementos probatórios.
6. Inviável a desclassificação para furto simples, pois restou configurado o emprego de violência após a subtração, com o propósito de assegurar a impunidade e a detenção da coisa.
7. Correta a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, critério aceito pela jurisprudência como parâmetro razoável e proporcional para o aumento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.